Tribunal: TJMT
Processo: 1017508-61.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017508-61.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Furto Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR RIBEIRO MACAUBAS - CPF: 888.108.281-00 (PACIENTE), AUGUSTO CESAR RIBEIRO MACAUBAS - CPF: 888.108.281-00 (PACIENTE), Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé - MT (IMPETRADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (IMPETRANTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ (IMPETRADO), CLEYTON CESAR FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 013.619.051-07 (TERCEIRO INTERESSADO), LUBIA CAMILLA PINHEIRO GORGETE - CPF: 032.328.741-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCUS VINICIUS FRAGA SOARES - CPF: 709.021.351-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUEL DA SILVA SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO ALBERTO DOS SANTOS - CPF: 667.832.401-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JURANDIR BENEDITO DA SILVA - CPF: 630.450.441-15 (TERCEIRO INTERESSADO), THASSIANA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 018.211.331-02 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA –
POSSIBILIDADE –
PROVIDÊNCIA QUE SE PROLONGA POR MAIS DE DOIS ANOS – DESPROPORCIONALIDADE -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO -
ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Na hipótese, a medida cautelar de monitoração eletrônica se prolonga por mais de dois anos, o feito está sentenciado (a Comarca de origem remeteu os autos ao Tribunal para análise de apelações), o paciente foi condenado em regime semiaberto, é tecnicamente primário, possui residência fixa e não há notícia de violação das cautelares. Assim, ausente circunstância excepcional a demonstrar a necessidade da manutenção da cautelar de monitoração eletrônica, é impositiva a concessão da ordem pleiteada, para revogá-la.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1017508-61.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

RELATÓRIO:

Trata-se de habeas corpus, interposto pelo advogado Samuel de Oliveira Varanda, em favor de
AUGUSTO CESAR RIBEIRO MACAUBAS
, apontando como autoridade coatora os Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT.

Narra que “
o Paciente atualmente faz o uso do Monitoramento Eletrônico, medida cautelar imposta pelo D. Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé – MT, quando da prolação da r. Sentença
”.

Prossegue afirmando que “
o Paciente foi condenado e não há guia de execução penal (ainda que provisória em seu desfavor), e por isso, até a data de hoje não foi beneficiado com a progressão de regime (...) o Paciente foi condenado a uma reprimenda de 04 anos 1 mês e 10 dias de reclusão pelo D. Juízo de Poconé-MT no caso foi fixado o regime inicial Semiaberto para o cumprimento da reprimenda
”.

Assim, sustenta que o paciente foi preso preventivamente em 10/5/2017, permanecendo preso até 23/8/2018, quando foi posto em liberdade, mediante monitoramento eletrônico.

Nestes autos, foi prolatada sentença em 26/10/2018, na qual se manteve as cautelares, as quais perduram até o presente instante, estando, portanto, sob monitoração eletrônico por mais de dois anos, a revelar tratamento mais rigoroso que eventual execução da pena, para a qual foi estabelecido o regime semiaberto.

O pedido de liminar foi
deferido
, id. N. 55290462.

As informações foram dispensadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, nos termos da liminar, conforme ID. N. 56312954.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE POCONÉ

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
Augusto Cesar Ribeiro Macaubas
, pois está submetido ao monitoramento eletrônico desde
23/8/2018
, quando foi colocado em liberdade provisória, alegando ser a cautelar desproporcional,
revelando tratamento mais rigoroso que eventual execução da pena, uma vez foi estabelecido o regime semiaberto.

Pois bem. O pedido de liminar foi apreciado,
e deferido
, pelas seguintes razões:

“ (...)

O paciente, condenado em primeiro grau pela prática, em tese, de crime de furto qualificado, à pena de 4 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime semiaberto, permanece sob monitoração eletrônica desde 23/8/2018.

Reclama-se que a monitoração eletrônica tem se revelado tratamento mais rigoroso que a pena aplicada em primeiro grau e, se estivesse sendo executada a reprimenda, o beneficiário teria galgado ao regime menos gravoso, no qual não se aplica a monitoração eletrônica.

Pois bem. Conquanto não se discuta a gravidade dos fatos, compreendo que as medidas cautelares diversas da prisão se subordinam aos mesmos pressupostos cautelares desta, importando em ônus que não pode ser suportado
por prazo indeterminado
, sob pena de constrangimento ilegal.

Neste sentido:

“
HABEAS CORPUS. CONCUSSÃO. REVOGAÇÃO DE MEDIDA CAUTELAR (MONITORAÇÃO ELETRÔNICA). DESNECESSIDADE. CUMPRIMENTO REGULAR DAS OUTRAS MEDIDAS. CONTROLE ADICIONAL DESPROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Caso em que a medida cautelar de monitoramento eletrônico foi aplicada com o fim exclusivo de garantir o cumprimento de outras cautelares impostas. Porém,
diante do tempo decorrido, cerca de 1 ano e 3 meses, o conjunto de outras medidas tem se mostrado suficiente para resguardar a ordem pública e o resultado útil do processo - a recorrente tem cumprido regularmente a ordem judicial, sem registros de intercorrências, contexto que demonstra que o controle adicional se mostra desproporcional
. Precedente.

3. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para afastar a medida cautelar de monitoração eletrônica.”
(STJ, HC 493.293/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 18/09/2019)

Ressalte-se, ainda, que a monitoração eletrônica importa em ônus ao Estado, o que também recomenda um maior controle na sua utilização, reservando-a às situações de efetiva necessidade (STJ, HC 441.180/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018).”

Na hipótese, a medida cautelar de monitoração eletrônica se prolonga por mais de dois anos, o feito está sentenciado (a Comarca de origem remeteu os autos ao Tribunal para análise de apelações), o paciente foi condenado em regime semiaberto, é tecnicamente primário, possui residência fixa e não há notícia de violação das cautelares.

Assim, ausente circunstância excepcional a demonstrar a necessidade da manutenção da cautelar de monitoração eletrônica, é impositiva a concessão da ordem pleiteada, para revogá-la.

Ante o exposto,
defiro a liminar
, para revogar a monitoração eletrônica do paciente
Augusto Cesar Ribeiro Macaubas
,

em relação à ação penal n. 2223-63.2017.811.0028, do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé. (...)”

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministeria
l, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar e revogar a monitoração eletrônica do paciente
Augusto Cesar Ribeiro Macaubas
,

em relação à ação penal n. 2223-63.2017.811.0028, do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020